Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717191-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NSB SOLUCOES MEDICAS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, NSB Soluções Médicas Ltda., ora agravada (proc. no 0715849-25.2025.8.07.0001, ID no 231354880). 2. Em suas razões, em suma, a agravante esclarece que a ação foi movida pela agravada, que solicitou o cancelamento do plano de saúde empresarial devido a reajustes considerados excessivos. Destaca que a operadora estabeleceu um aviso prévio de 60 dias para efetivar o cancelar, conforme previsão contratual, o que justificou a cobrança das mensalidades vencidas em março e abril de 2025 3. Defende que a rescisão do contrato não poderia ocorrer da forma praticada pela agravada, considerando a necessidade de observar o prazo mínimo de 60 dias entre a notificação enviada e o fim da vigência do contrato, bem como pelo fato de se encontrar em acompanhamento médico contínuo, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Argumenta que o contrato empresarial impõe regras distintas dos planos individuais, incluindo a previsão do aviso prévio para o cancelamento do ajuste. Logo, a cobrança das mensalidades até maio de 2025 ocorreu de forma legítima, uma vez que o contrato continuou vigente e houve a utilização dos serviços pelos beneficiários. 5. Como consequência, ao considerar que a rescisão contratual ocorreu em março de 2025 a decisão deixou de observar essa questão e, se mantida, poderá acarretar dano gravem de difícil ou impossível reparação. Sustenta que a multa imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial é desproporcional e desarrazoada, devendo ser reduzida, caso a decisão não seja integralmente reformada 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (IDs no 71373232 e no 71373231). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A agravada aderiu ao plano de saúde administrado pela agravante, cujo contrato apresenta a tabela de carências e os termos ajustados entre as partes devem observar as regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 13. A questão controvertida é verificar se o prazo de 60 dias de aviso prévio exigido pela agravante para o cancelamento do contrato é legítimo ou se trata de previsão abusiva, que deve ser afastada pela atuação jurisdicional. 14. A decisão pontuou as alterações realizadas pela ANS para os casos de resilição contratual, destacando que o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009/ANS foi declarado nulo na Ação Civil Pública no 0136265- 83.2013.4.02.5101 do Tribunal Regional Federal da 2a Região. 15. O referido artigo foi revogado pela Resolução Normativa no 455/2020 em março de 2020, o que deixou sem regulamentação as normas contratuais que obrigavam os contratantes a permanecerem vinculados ao plano de saúde pelo prazo de 60 dias. 16. Com as modificações providenciadas pela ANS e advindas de decisões judiciais sobre a matéria, as disposições contratuais que exijam dos contratantes o cumprimento de aviso prévio passaram a ser consideradas abusivas. 17. Precedente desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL FALSO COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REPRODUZ O TEOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RN N. 195/09 DA ANS. NULIDADE DECLARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RN N. 455/20 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. AFASTAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. As cláusulas constantes de contrato de adesão podem ser revistas e ter sua nulidade reconhecida em Juízo, com vistas à coibição de abusos em detrimento do consumidor, a teor do inciso IV do artigo 51 do CDC. 2. É nula a cláusula de contrato de seguro de saúde que reproduz integramente o conteúdo do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, haja vista a prévia declaração de nulidade de referido dispositivo pela sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, acatada pela ANS por meio da Resolução Normativa n. 455/20. 3. Reconhecida a abusividade da cláusula que obriga o estipulante a manter-se vinculado ao contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a notificação de cancelamento, afasta-se a cobrança das mensalidades do plano de saúde referentes a esse período. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800145, 0705829-83.2023.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) [grifado na transcrição] 18. Os fundamentos utilizados na decisão recorrida estão em consonância com a legislação de regência e seguem no mesmo sentido da jurisprudência que já se manifestou sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Se houve prestação de serviço após o período considerado na decisão para a rescisão contratual, o ônus probatório é da agravante e a questão deve ser dirimida em juízo de cognição exauriente, afastando eventual possibilidade de enriquecimento sem causa. 20. 1A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 21. Importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação foi cumprida no prazo estabelecido, conforme noticiado em suas razões recursais. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO